Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709299-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS DE BARROS D E S P A C H O Por meio da petição registrada ao ID 46383710, a recorrente reitera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na peça do agravo de instrumento originário (ID 44630020). Ocorre que a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal ficou prejudicada com a decisão monocrática desta Relatoria acerca do não conhecimento do agravo de instrumento (ID 44714712). Frise-se, inclusive, que a aludida decisão monocrática foi impugnada por meio de agravo interno (ID 44774728), o qual se encontra pendente de julgamento pela e. 2a Turma Cível. Desse modo, a reiteração do pedido de antecipação dos efeitos da tutela do agravo de instrumento afigura-se incabível neste momento em que vige a decisão de não conhecimento do recurso originário. Assim, nada a prover quanto à petição do ID 46383710. Aguarde-se o julgamento do agravo interno e, em seguida, do agravo de instrumento. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora